Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705492-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO AUGUSTO SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2024 18:46:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator